Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-30.2015.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
EVAIR CLAUDIO DE LARA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial da Ação de Cobrança no 0001151-30.2015.8.11.0022 ajuizada por EVAIR CLAUDIO DE LARA, cuja pretensão inicial é a incorporação e recomposição das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.
Irresignado com a decisão, o Município de Pedra Preta/MT interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, a ausência de interesse de agir do autor da ação e a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial.
No mérito, aduz que não ficou caracterizado o prejuízo causado em decorrência do procedimento de conversão dos vencimentos da servidora, de cruzeiros reais para URV.
Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
O apelado apresentou contrarrazões no ID 103726480.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 106699467).
É o relatório
Decido.
Da análise dos autos verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual se enquadra nos requisitos para ser processado e julgado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto na Resolução no 04/2014, de 31/03/2014, in verbis:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;
§ 2o. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.
§ 3o. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.
Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.
(...)
Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.
Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.
Art. 5o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
De igual modo, a Lei Federal no 12.153/2009, a qual dispõe acerca da criação dos Juizados da Fazenda Pública, preconiza que a competência dos referidos Juizados é absoluta para julgar causas cíveis de interesse do Estado que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, exceto aquelas enumeradas no artigo 2o do aludido texto legal.
Dessa forma, a norma impõe como parâmetro apenas o valor e a matéria, motivo pelo qual, estando presentes estes requisitos as causas de menor complexidade se submetem a esse procedimento.
Nesse sentido já decidiu a Corte Superior de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min.HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
Ademais, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (GRIFEI).
Posto isso, diante das regras estabelecidas na Resolução no 04/2014 e o disposto no art. 2o da Lei Federal no 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal.
Decorrido o prazo recursal, remeta-se à Turma Recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator